Tribunal: TJSP
Processo: 0031765-91.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001116
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0031765-91.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é impetrante/paciente
ELIAS HENRIQUE PIRES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o pedido. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) E AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031765-91.2020.8.26.0000 -Voto no 48.446
2
voto número 48.446
HABEAS CORPUS no 0031765-91.2020.8.26.0000
(Exec. no 0000996-89.2020.8.26.0521- DEECRIM-UR10 - Sorocaba)
Impetrante / Paciente: ELIAS HENRIQUE PIRES
1- O reeducando Elias Henrique Pires, qualificado nos autos,
impetrou o presente habeas corpus em seu próprio favor, alegando
que está sofrendo constrangimento ilegal por parte do Douto Juízo de
Direito do DEECRIM-UR10 de Sorocaba; ressaltando que o paciente
cumpre pena em regime fechado e já tem direito à progressão
carcerária; que tal benefício lhe foi negado no Juízo “a quo”, com base
em anterior execução já encerrada; que não foi respeitada a
individualização da pena; que o paciente merece progredir no regime
prisional, pois preenche os requisitos necessários para isso; que no
Juízo “a quo” o pleito de progressão ao regime intermediário foi
indeferido, injustamente. Busca, com a impetração, seja-lhe concedida
a progressão ao regime semiaberto.
As informações foram prestadas, às fls. 11/11v., também
instruídas com as cópias de fls. 12/19; e a Procuradoria de Justiça, às
fls. 21/22, opinou pelo conhecimento parcial da ordem e, nessa parte,
pela sua prejudicialidade.
É o relatório.
2- A ordem impetrada em favor do paciente há que ser
considerada prejudicada, como bem alvitrou a Ilustre Procuradora de
Justiça.
Com efeito, de acordo com as informações prestadas pelo
Digno Magistrado a quo, às fls. 11/11v., fora deferida ao paciente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031765-91.2020.8.26.0000 -Voto no 48.446
3
progressão carcerária pleiteada, em 31 de agosto de 2020. Ou seja,
obteve o paciente o benefício requerido.
Portanto, há que se aplicar a norma contida no artigo 659 do
estatuto processual penal.
A impetração, como se vê, perdera o seu objeto.
Nesse caso, fica prejudicada a impetração, repita-se. A esse respeito
já decidiu o Supremo Tribunal Federal: “Habeas Corpus
Objeto
Uma vez alcançado o objeto do habeas corpus mediante a prática de
ato do próprio órgão apontado como coator, impõe-se a declaração de
prejuízo da medida” (STF RHC 80.180/CE 2a Turma Rel. Min.
MARCO AURÉLIO MELLO j. em 15 de agosto de 2000, DJU de 22
de setembro de 2000, p. 98).
Ante o exposto, julga-se prejudicado o pedido de habeas
corpus.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR